Tribunal: STF
Processo: Rcl 40254
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000952-34.2011.5.03.0050, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. Negado seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo, pendente o juízo de retratação em razão da interposição de recurso extraordinário – artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
    Diz proclamada, na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos. Assevera não comprovada culpa relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 
    Requer a cassação do acórdão atacado.
    2. Na ocasião da propositura da reclamação, em 26 de abril de 2020, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído em 8 de março de 2012, já havia sido substituído por acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela haver sido negado, em 4 de maio de 2016, oportunidade na qual abordada controvérsia atinente à responsabilidade subsidiária. Confiram trecho:
    [...]
    No caso dos autos, o Regional concluiu pela existência de culpa in vigilando devido à ausência de efetiva fiscalização das obrigações assumidas pela contratada. Nesse contexto, consignou o Tribunal Regional que “há a culpa in vigilando e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária, em virtude do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331 do c. TST, cuja aplicabilidade ao caso expressamente declaro, por não ter o ente público cuidado sequer de observar se a empresa contratada quitava a remuneração devida ao reclamante”. Em seguida, registrou-se que “A recorrente, de forma nenhuma, poderia eximir-se do dever de fiscalizar a empresa prestadora dos serviços no tocante ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, mesmo porque a averiguação do cumprimento regular do contrato nesse aspecto não é mera prerrogativa, mas se constitui em sua obrigação, decorrente de preceitos de ordem pública, como tomadora e beneficiária dos serviços prestados”. (fls. 332/333 dos autos físicos; pp. 382/383 do eSIJ).
    Ante todo o exposto, encontra-se perfeitamente qualificada a culpa in vigilando do ente público. 
    […]
    Manifesta, pois, a culpa in vigilando do tomador de serviços, sendo, ademais, patente a relação de causalidade entre a conduta culposa omissiva do referido ente público, qualificada pelo descumprimento dos deveres legais a que estava jungido e a violação de direitos trabalhistas do autor. 
    [...]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator